Tribunal: TJBA
Processo: 8014185-74.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014185-74.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO, WENDEL SANTOS SILVEIRA, VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO

APELADO: RICKY CERQUEIRA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MIRELLY CERQUEIRA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE MATRÍCULA SOB ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA COM O FIES. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE CONTRATUAL PELO ALUNO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restando demonstrado nos autos que a negativa de matrícula do aluno não se sustentava em documentação idônea, e tendo o autor comprovado a regularidade de sua situação junto ao FIES, configura-se falha na prestação do serviço educacional.

2. O descumprimento reiterado de decisão judicial que determinava a matrícula do aluno reforça a responsabilidade civil da instituição de ensino e agrava os prejuízos experimentados, extrapolando o mero dissabor.

3. O dano moral resta configurado quando a conduta abusiva da instituição impede, de forma injustificada, a continuidade do curso superior, causando prejuízos acadêmicos e emocionais ao aluno.

4. O valor da indenização arbitrado em R$ 25.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da reparação integral e da função pedagógica da sanção.

5. Majoram-se os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso, fixando-se o total em 17% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8014185-74.2022.8.05.0080, sendo apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e apelado
RICKY CERQUEIRA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 11 de novembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25